Tribunal: STF
Processo: ARE 1589277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 80, p. 1-13), cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – BUSCA PESSOAL – ILICITUDE DAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAIS REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADAS – RECURSO MINISTERIAL – AUMENTO DA FRAÇÃO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. 
- Demonstrada a existência de elementos concretos aptos a justificar a fundada suspeita por parte dos policiais militares e, por conseguinte, a embasar a abordagem do agente, lícita é a medida de busca pessoal e buscas no local em que o réu estava, nos termos do art. 244 do CPP, não havendo que se falar em ilicitude da prova produzida na ação penal, que, por sua vez, foi trazida ao processo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 
- Não há que se falar em nulidade em razão da ‘perda de uma chance probatória’ quando as demais provas restarem suficientes para comprovação da materialidade e autoria delitivas, não se apontando prejuízo concreto, mas meramente hipotético. 
- Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade deve ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas.
- O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca do quantum mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.” (eDOC 80, p. 1)

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 93, p. 1-11).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 109, p. 1-18), com alegação de ofensa aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput, e incisos II, LIV e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 99, p. 1-20).

O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o recurso especial (eDOC 104, p. 1-2) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 114, p. 1-3),  cujo dispositivo transcrevo: 

“Ante o exposto: 
a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto aos Temas nos 280 e 660; 
b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto às questões remanescentes” (eDOC 114, p. 3; grifos originais).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 125, p. 1-10) e do agravo em recurso especial (eDOC 119, p. 1-12). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.072.690/MG (eDOC 149, p. 1-17). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 155, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação aos Temas 280 e  660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 114, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente